Tribunal: TJSP
Processo: 1006681-15.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que foi surpreendida com a cobrança e negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por débitos reconhecidos como inexigíveis na sentença, a qual arbitrou indenização por danos morais – Apelo que se limita ao valor da indenização por danos morais e ao termo inicial dos juros de mora –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que foi surpreendida com a cobrança e negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por débitos reconhecidos como inexigíveis na sentença, a qual arbitrou indenização por danos morais – Apelo que se limita ao valor da indenização por danos morais e ao termo inicial dos juros de mora – "Quantum" indenizatório fixado em primeiro grau a título de danos morais que merece ser mantido em R$ 5.000,00, dadas as particularidades do caso – Termo inicial dos juros moratórios que já foi estabelecido como sendo a data do evento danoso (súmula 54 do STJ) – Ausente interesse recursal da autora neste aspecto - Recurso improvido, na parte conhecida.